Tribunal: TJPA
Processo: 0809650-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809650-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MANOEL RICARDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do CP.

prisão preventiva.

alegada falta de fundamentação idônea da custódia cautelar. improcedência. decreto minimamente fundamentado. prisão necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. estupro de vulnerável praticado de forma reiterada contra a própria filha, de 13 (treze) anos de idade.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral
.

2.

Resta evidenciada a necessidade de manutenção da custódia, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise,
em que o coacto praticou estupro de vulnerável, de forma reiterada, contra sua própria filha, de 13 (treze) anos de idade à época dos abusos, prevalecendo-se da sua autoridade paterna e da confiança depositada sobre si, cujos indícios de autoria encontram-se presentes pelos boletins de ocorrência, depoimento de testemunhas e da vítima.

3.

Verifica-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente, diante da necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração dos delitos de igual natureza e gravidade, evidenciando o
periculum libertatis
exigido para sua manutenção.

4.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MANOEL RICARDO DOS SANTOS
, acusado pela prática do crime previsto no
art. 217-A c/c 226, II e art. 71 do CPB
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Acará.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente desde 30/12/2020, pela suposta prática de estupro de vulnerável. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; b) ausência de justa causa para a medida extrema; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que em 11/12/2020, a autoridade policial de Acará representou pela prisão preventiva de MANOEL RICARDO DOS SANTOS. Segundo a polícia, o Conselho Tutelar municipal oficiou informando que o coacto praticou estupro de vulnerável contra a própria filha. Diante da
notitia criminis
, foram interrogadas testemunhas, bem como o acusado. O Órgão Ministerial se manifestou favorável ao pedido de prisão preventiva (16/12/2020). Acolhendo o pedido da autoridade policial, o juízo singular decretou a custódia cautelar, que foi cumprida em 30/12/2020. Ato contínuo, em 12/01/2021, foi oferecida a denúncia, e o despacho citatório em 21/01/2021. O paciente foi citado em 02/02/2021, e não apresentou defesa. Em decorrência disso, em 12/03/2021 o juízo coator nomeou defensor dativo para atuar no feito. A resposta à acusação foi apresentada no dia 08/05/2021. Em 18/05/2021, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/06/2021. A audiência ocorreu, contudo, houve determinação para que a realização do depoimento especial da vítima ocorresse em vara especializada, em atinência à Lei nº 13.431/17, antes da apresentação de alegações finais e julgamento. Em resposta à carta precatória encaminhada a Belém para a oitiva da vítima menor de idade, o juízo deprecado devolveu em virtude da ofendida não ter comparecido em audiência. Instado novamente a se manifestar o RMP insistiu na oitiva da vítima. O pedido foi deferido pelo juízo, e aguarda retorno da comarca deprecada.

Eis a suma dos fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, “
evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral. A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança
”
.
Ressaltou, inclusive, que: “
a aplicação da lei penal deve ser garantida, e nada há nos autos que garanta que o acusado se furte a prestar contas perante à justiça, tendo em vista, inclusive, que não mais reside no distrito da culpa
”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise,
em que o coacto praticou estupro de vulnerável, de forma reiterada, contra sua própria filha, de 13 (treze) anos de idade à época dos abusos, prevalecendo-se da sua autoridade paterna e da confiança depositada sobre si, cujos indícios de autoria encontram-se presentes pelos boletins de ocorrência, depoimento de testemunhas e da vítima.

Verifica-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente, diante da necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração dos delitos de igual natureza e gravidade, evidenciando o
periculum libertatis
exigido para manutenção da custódia.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ademais, constata-se que o paciente se encontra segregado durante toda a instrução criminal, que está próxima ao encerramento, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2021